Tribunal: STF
Processo: HC 111278
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Sistema de vigilância. Súmula 567 do STF. Inadequação da via eleita. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



     2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Incidência da Súmula 567 desta Corte, segundo a qual o “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 



    4. Habeas Corpus não conhecido.